Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014007-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEDER VIDAL - CPF: 027.757.679-23 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARIANA VALLES LANGE VIDAL - CPF: 046.037.819-89 (EMBARGADO), SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA - CNPJ: 16.900.214/0001-54 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014007-78.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA

EMBARGADO
:
CLEDER VIDAL E MARIANA VALLES LANGE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Quando
o acórdão analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso, não se afigura omisso.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014007-78.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA

EMBARGADO
:
CLEDER VIDAL E MARIANA VALLES LANGE

Proc. referência:
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SPE Duque de Caxias Empreendimento Imobiliário 1 Ltda. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTA MORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.”

As Embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido é omisso porque não teria se manifestado a respeito das arguições feitas acerca do marco inicial do período a ser ressarcido a título de aluguel.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e, por consequência, a excluir o mês de outubro/2016 no cômputo do valor a ser ressarcido a título de aluguéis.

Sem contrarrazões (art. 1.023, §2o, segunda parte, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014007-78.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SPE DUQUE DE CAXIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 1 LTDA

EMBARGADO
:
CLEDER VIDAL E MARIANA VALLES LANGE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por SPE Duque de Caxias Empreendimento Imobiliário 1 Ltda. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – MULTA MORATÓRIA – RETENÇÃO IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MATERIAIS – ALUGUEIS EFETIVAMENTE PAGOS – RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, o que inclui a comissão de corretagem, com juros de mora a partir da citação.

Não cabe a retenção do percentual do valor pago a título de multa contratual, se a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da promitente-vendedora.

No período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral.”

Para as Embargantes o acórdão recorrido é omisso porque não teria se manifestado a respeito das arguições feitas acerca do marco inicial do período a ser ressarcido a título de aluguéis.

Pois bem.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença recorrida que
julgou procedentes os pedidos da ação de

rescisão de contrato de compra e venda de imóvel movida pelos ora embargados, para, dentre outras condenações,
condenar a parte requerida, ora embargante, a ressarcir os valores pagos a título de aluguel do
período de outubro 2016 até 01.04.2017
, cada um no valor de R$ 1.150,00, em cujo montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação.

Nesse ponto, o acórdão também manteve na íntegra a sentença recorrida, por entender estar correta e em conformidade com o entendimento da jurisprudência do STJ, portanto, nada alterou no que diz do marco inicial da condenação, ou seja, outubro/2016 até 01.04.2017, máxime por se trata do período de inadimplência da construtora para a entrega do imóvel e do efetivo prejuízo dos autores embargados.

Com efeito, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no período correspondente ao atraso na entrega do inadimplemento imobiliário pela promitente vendedora cabem ser ressarcidos os alugueis efetivamente pagos pelos promitentes compradores.

O acórdão assim consignou:

“(...) devida também se mostra a condenação da construtora ao pagamento dos aluguéis despendidos pela parte autora no período em que comprovadamente tiveram que alugar outro imóvel, uma vez que o atraso se deu por culpa da ré (...).

No caso concreto, a parte autora juntou aos autos cópia do contrato de locação, a indicar ter despendido valores com o pagamento de locativos durante o período de mora.

Nessas circunstâncias, deve a empresa requerida ser condenada ao pagamento dos aluguéis quitados pelo requerente, desde o início do descumprimento (Outubro 2016) até a data do último comprovante de pagamento juntado aos autos, 01.04.2017 (ID. 6807494), cada um no valor de R$ 1.150,00. Sobre tal montante deverá incidir correção monetária pelo IGP-M, desde cada desembolso, além de juros moratórios de 12% ao ano, desde a citação
.’

Como se vê, a sentença recorrida está alinhada com o entendimento firmado pelo STJ, porquanto não comporta reformas
.”

Como se vê, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no apelo.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021